Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706907-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANAI DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: ALEXANDRE CEZAR MOTORS LTDA, LUCAS FERREIRA DE SOUZA, FABIO SIMPLICIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 69186882) interposto pela Autora contra decisão proferida em ação de indenização n. 0716783-08.2024.8.07.0004, em que foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o pagamento das custas iniciais. A Agravante alega que: (...) “o MM. Juízo a quo, não levou em consideração que a agravante atualmente, passa por graves problemas de conho financeiro, a qual é provedora de seu lar sozinha, pois no atual momento seu esposo e seu filho se encontram desempregados, que na realizado apesar de seu contra cheque informar o valor de rendimentos superior a R$ 9.000,00, sua renda liquida real mensal corresponde a apenas R$ 4.384,92 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme acostados nos autos nos ID’s 223896299, 223896304 e 223896306”. Requer: a) Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que o acompanham; a) Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo; b) Seja provido o presente recurso para reformar a r. Decisão, deferindo a concessão da justiça gratuita, retomando o andamento do Procedimento Comum Cível, processo n. 0716783-08.2024.8.07.0004 Preparo recolhido (ID 69187730). Não há pedido de tutela de urgência em recurso. Sem contrarrazões, uma vez que não triangularizada a relação na origem. É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido, vez que ele impugna unicamente o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, mas, agindo de forma contraditória, a Agravante fez espontaneamente o pagamento do preparo recursal, incidindo no caso a preclusão lógica. De acordo com o art. 98 do CPC, a gratuidade deve ser deferida às partes que não possuem recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ao efetuar espontaneamente o pagamento do preparo recursal, a Agravante agiu de modo incompatível com sua alegação de hipossuficiência para suportar as despesas do processo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGADA DISCREPÂNCIA ENTRE OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DEFINIDOS NOS TÍTULOS DOMINIAIS E REALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROPRIEDADE. CONTIGUIDADE DOS TERRENOS. CONFUSÃO DE LIMITES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto. (...) (Acórdão 1957465, 0701658-78.2021.8.07.0012, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Conhecimento pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. 2. O agravante, espontaneamente, recolheu o preparo recursal, o que evidencia a preclusão lógica do pedido. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959583, 0724077-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) (grifos nossos). NÃO CONHEÇO, portanto, do recurso, com base no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025 11:37:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador